Tribunal: TJMT
Processo: 1019167-79.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019167-79.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RUBENS PEREIRA FAGUNDES - CPF: 064.982.641-87 (APELADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL —
MANDADO DE SEGURANÇA
— TRIBUTÁRIO — ISENÇÃO DE IPVA PARA PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS — DEFICIÊNCIA FÍSICA — ISENÇÃO DE IPI PELA RECEITA FEDERAL — INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS — BENEFÍCIO DEVIDO — DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO —
RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

A legislação tributária estadual garante ao portador de deficiência a isenção do IPVA incidente sobre o veículo automotor, independente da necessidade de adaptações ou da necessidade de terceiro condutor.

Uma vez que há nos autos comprovação suficiente de que o tutelado faz jus à isenção do IPVA, por ser portador de necessidades especiais em razão de deficiência física, o fato da documentação médica ser proveniente de deferimento de isenção de IPI pela Receita Federal, não constitui óbice à concessão da segurança, porquanto está demonstrado o direito líquido e certo do apelado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 79801484) que, proferida em
mandado de segurança
impetrado por
Rubens Ferreira Fagundes
contra ato do Fiscal de Tributos Estaduais da SEFAZ/MT, na pessoa de José Salvador de Araújo, vinculado ao Estado de Mato Grosso, concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade impetrada que deixe de proceder a incidência do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores – IPVA.

O apelante aduz que “
o indeferimento de isenção do IPVA foi legítimo, pois, uma vez ausente os requisitos necessários para a sua concessão, não há que se falar em violação de direito líquido e certo
”.

Assevera que o apelado “
deixou de juntar ao requerimento inicial administrativo, laudo de perícia médica expedido por profissional que integra o Sistema Único de Saúde – SUS, comprovando a deficiência, bem como que a espécie apresentada não permite que o interessado conduza o veículo, ainda que adaptado
”.

Assegura que por se tratar de renúncia de receitas públicas, o beneficiário de isenção deve cumprir com os requisitos previstos em lei de regência, porquanto do contrário tornaria um verdadeiro caos na concessão de benefícios fiscais.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, de modo a não conceder a segurança pleiteada na inicial originária.

Contrarrazões (Id. 79801491).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 79801484) que, proferida em
mandado de segurança
impetrado por Rubens Ferreira Fagundes contra ato do Fiscal de Tributos Estaduais da SEFAZ/MT, na pessoa de José Salvador de Araújo, vinculado ao Estado de Mato Grosso, concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade impetrada que deixe de proceder a incidência do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores – IPVA.

A sentença combatida concedeu parcialmente a segurança, nos seguintes termos, na parte que interessa:

“
Nesse viés, em análise aos documentos acostados aos autos pelo impetrante, tem-se que resta comprovado ser portador de deficiência física, conforme laudo médico apresentado no documento de id.31768946.

Não obstante inexistirem dúvidas quanto a deficiência alegada, esta consta prevista no art. 7º, §4º da Lei 7.301/2000, como sendo contemplada à isenção cujo impetrante busca reconhecimento.

(...)

Nesse viés, presentes todos os requisitos legais para o reconhecimento da isenção, bem como do pedido administrativo do autor ter sido instruído com todos os documentos necessários para a concessão do benefício, não há nos autos qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso daquele já alcançado, razão pela qual a procedência parcial do pedido é medida que se impõe.

Dispositivo.

Dessa forma, CONSTATA-SE A ILEGALIDADE do ato impugnado, no que diz respeito à negativa de concessão da isenção de IPVA pugnada, pelo que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente mandamus, para que deixe de incidir IPVA no veículo, descrito nos autos, de propriedade do impetrante, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e, por conseguinte, CONCEDO A ORDEM.

Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).”.
(Id. 79801484).

A questão se resume em verificar acerca do direito subjetivo do apelado, consistente em sua isenção do
Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores – IPVA, em razão de ter sofrido acidente no ano de 1995, ficando com sequelas limitantes, quais sejam
hemiplegia
e
hemiparesia
, tanto que foi aposentado por invalidez (Id. 79801457).

O recurso não merece provimento, explico.

A ordem mandamental deve ser utilizada “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
” (artigo 1º da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009). (destaquei)

Nesse passo, é de se constar que, consoante o substrato probatório que acompanha a inicial do mandado de segurança, restou amplamente comprovado que o impetrante sofreu violação de direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora, que indeferiu seu pedido de isenção do IPVA.

Os documentos acostados aos autos demonstram de forma inequívoca a verossimilhança das alegações do impetrante, até mesmo de forma cronológica dos acontecimentos que ocorreram em sua vida até o indeferimento do pedido administrativo de isenção do tributo.

Para comprovar o alegado na inicial do mandado de segurança, o apelado colacionou aos autos toda a documentação médica necessária, realizada por médicos provenientes do Sistema Único de Saúde, a mesma utilizada em processo na Receita Federal, no qual lhe foi deferida a isenção do Imposto Sobre Produtos Industrializados, conforme se verifica dos Id ́s. 79801450, fls. 1 a 4.

O pedido de isenção do IPVA, realizado no Processo Administrativo nº 5760233/2020, foi indeferido sob o seguinte fundamento:

“
Não foi apresentado o laudo de perícia médica expedido por profissional que integra o Sistema Único de Saúde – SUS, comprovando a deficiência, bem com a espécie apresentada não permite que o interessado conduza o veículo, ainda que adaptado
”. (Id. 79801454).

Pois bem.

No caso do apelado, anoto que em consequência das sequelas do acidente sofrido pelo mesmo no ano de 1995, o mesmo não detém condições de conduzir veículo próprio, dependendo de terceiro para tanto. No ponto, a legislação de regência, Portaria nº 100/2001 da SEFAZ, dispõe sobre as diretrizes relativas à concessão da isenção do IPVA, em seus artigos 5º e 6º, vejamos:

“Art. 5º Sem prejuízo do disposto nos artigos 6º ou 7º, o requerimento de reconhecimento de isenção ou de não incidência deverá estar instruído com:

I - declaração de que o uso do veículo se restringe às finalidades essenciais do interessado;

II - cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do exercício anterior;

III - cópia do Certificado de Registro de Veículo (frente e verso);

IV - Cédula de Identidade (RG) e do Cartão do CPF ou do CNPJ, comprovando sua inscrição, respectivamente, no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil; (Nova redação dada pela Port. 208/09, efeitos a partir de 14.10.09)

V - ressalvado o disposto no § 2º do artigo 2º, cópia do documento fiscal de aquisição do veículo que deverá, obrigatoriamente, estar em nome do requerente, quando se referir a veículo novo.

Art. 6º O reconhecimento de isenção condicionar-se-á à apresentação, juntamente com o pedido, conforme o caso, dos seguintes documentos:

(...)

I-A - veículo pertencente a pessoa portadora de deficiência, quando a condução for efetuada por terceiro: laudo de perícia médica expedido por profissional que integra o Sistema Único de Saúde - SUS, comprovando a deficiência, bem como que a espécie apresentada não permite que o interessado conduza o veículo, ainda que adaptado
”.

Consoante a literalidade do artigo, é fato que a lei permite que o apelado seja conduzido por terceiro em razão de sua deficiência, logo, o fundamento de que o apelado não tem condições de conduzir seu próprio veículo não constitui óbice para a isenção do IPVA.

Resta verificar quanto ao laudo médico expedido por profissional que integre o Sistema Único de Saúde, uma vez que pelos documentos carreados está cabalmente comprovado que o apelado é Portador de Necessidades Especiais.

Extrai-se dos autos que o apelado juntou no Processo Administrativo os documentos médicos realizados quando de seu pedido de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) com a Receita Federal, os quais foram feitos por médicos conveniados pelo Sistema Único de Saúde, comprovando que possui
hemiplegia
e
hemiparesia
(CID T90.5), pelas sequelas de traumatismo craniano sofrido (Id. 79801450, fls. 1/3).

Ora, os documentos médicos produzidos quando do pedido de isenção do IPI junto à Receita Federal, atestando a condição de deficiente físico do apelado para fins de aquisição de veículo automotor com isenção de IPI, demonstram de forma irrefutável o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da isenção postulada.

Logo, o feito está devidamente instruído com as provas necessárias à demonstração de que os requisitos legais impostos para o deferimento da isenção do IPVA foram preenchidos pelo apelado, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Sobre o tema, é o entendimento dos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DO IPVA - DEFICIÊNCIA FÍSICA – MONOPARESIA – DEVIDAMENTE COMPROVADO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – DIREITO A ISENÇÃO DO IPVA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IGUALDADE – RECURSO PROVIDO.

1-A MONOPARESIA é incluída dentre os males autorizadores da isenção (§ 4º, III do artigo 7º, da Lei nº 7.301/2000). Logo, fazer com que o impetrante passe maiores dificuldades e delongas à obtenção da isenção plena, apresenta-se como ato abusivo. 2-A exigência a obstar a concessão prevista em lei, por portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas. 3-Sentença reformada. Recurso provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 1019425-26.2019.8.11.0041, relator Juiz Convocado Doutor Yale Sabo Mendes, julgamento em 21/06/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DEFICIENTE FÍSICO - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA - PROVA - VEÍCULO - ISENÇÃO DE IPVA E ICMS - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Demonstrado que a parte autora é portadora de deficiência física, impõe-se a concessão da isenção de ICMS e IPVA incidentes sobre o veículo por ela adquirido.

2. Recurso não provido. (TJ/MG, apelação nº 5185572-73.2016.8.13.0024, relator Desembargador Julio Cezar Guttierrez, julgamento em 22/06/2021).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO -DEFICIÊNCIA FÍSICA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ISENÇÃO DE IPI CONCEDIDA PELA RECEITA FEDERAL - ISENÇÃO DE ICMS - ISENÇÃO DE IPVA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA - BENEFÍCIO DEVIDO.

1. A legislação tributária estadual assegura à pessoa com deficiência a isenção do ICMS para aquisição de veículo automotor e do IPVA incidente sobre o bem, independentemente da necessidade de adaptações para condução do automóvel.

2. A deficiência comprovada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para fins de concessão de IPI, pode ser aproveitada como prova para a aquisição dos benefícios estaduais (isenção de ICMS e IPVA), prestigiando-se a segurança jurídica, por um lado, e se repudiando a burocracia, por outro.
(TJ/MG, apelação/remessa necessária nº 5004721-90.2020.8.13.0479, relator Desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga, julgamento em 27/05/2021).

Feitas as considerações necessárias, NEGO PROVIMENTO ao apelo do Estado de Mato Grosso e mantenho a sentença inalterada, consistente na concessão do benefício de isenção do IPVA ao apelado, comprovadamente portador de necessidades especiais.

Por se tratar de mandado de segurança, sem honorários recursais, consoante artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021